Tribunal: TJDFT
Processo: 0715033-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715033-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REU: DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória fundamentada no art. 966, inc. V, §§ 5o e 6o, do CPC, com pedido liminar, intentada pelo DISTRITO FEDERAL visando desconstituir o v. acórdão proferido pela egrégia 3a Turma Cível desta Corte de Justiça (ID 70922212) e transitado em julgado (ID 70922210), que, em sede de mandado de segurança impetrado por DERMOMIX COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E ESTÉTICA LTDA (nova denominação social DERMOMED COMÉRCIO DE SAÚDE E BELEZA LTDA), de n. 0703598-26.2022.8.07.0018 e já em fase de cumprimento de sentença, deu provimento ao reexame necessário e ao recurso voluntário para conceder a segurança vindicada, com o fim de determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de exigir da Impetrante o ICMS DIFAL referente ao período do ano de 2022, reconhecendo, ainda, os débitos no período, devendo a discussão acerca da viabilidade da cobrança ou compensação se dar por meio da via própria administrativa ou judicial. Em sua inicial, o autor sustenta, em singela síntese, que “ao determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir o pagamento do DIFAL, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, referente a todo o exercício de 2022, o acórdão rescindendo violou frontalmente a norma jurídica insculpida no artigo 150, III, "b", da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu, em 29/11/2023, no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, que a LC 190/2022 não criou tributo novo nem majorou tributo com relação ao DIFAL ICMS sobre operações interestaduais a consumidores não contribuintes do imposto.” Pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ativo visando suspender os efeitos do v. acórdão rescindendo, já em fase de cumprimento de sentença. Em provimento definitivo, requer seja julgado procedente o pedido visando rescindir o decisum impugnado “para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir o pagamento do DIFAL em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte apenas quanto ao período de 1o de janeiro de 2022 a 4 de abril de 2022, conforme decidiu o Supremo no julgamento das ADIs 7066, 7078 e 7070”. Por meio da decisão de ID 70991876, indeferi a antecipação da tutela vindicada. Contra aludida decisão o autor interpôs Agravo Interno (ID 71551483), não provido pelo órgão colegiado nos termos do v. acórdão de ID 77895465. A ré foi citada e não ofertou contestação (ID 75663039). Manifestação do Ministério Público pela não intervenção no feito (ID 79415247). É o relato do essencial. Inicialmente, decreto a revelia da ré. Todavia, em que pese a requerida não tenha apresentado contestação, deixo assentado que os efeitos da revelia, previstos no artigo 344 do CPC não incidem no âmbito da ação rescisória, por força do princípio da preservação da coisa julgada. Nesse sentido: “A revelia, na ação rescisória, não produz os efeitos da confissão (art. 319 do CPC) já que o judicium rescindens é indisponível, não se podendo presumir verdadeiras as alegações que conduziriam à rescisão. Deve o feito ser normalmente instruído para se chegar a uma resolução judicial do que proposto na rescisória.” (REsp n. 1.260.772/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 16/3/2015.) “Inaplicável os efeitos da revelia, previstos no art. 319 do Código de Processo Civil, uma vez que esses não alcançam a demanda rescisória, pois a coisa julgada envolve direito indisponível, o que impede a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora.” (AR n. 4.309/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 11/4/2012, DJe de 8/8/2012.) Quanto ao mais, o julgamento do feito aparenta a necessidade meramente de proceder-se ao confronto entre as argumentações postas na inicial da ação rescisória e as provas produzidas no processo que originou a r. sentença/acórdão rescindendos, o que indica tratar-se da hipótese do art. 355, inc. I, do CPC, ou seja, de julgamento antecipado do pedido por não haver a necessidade de produção de outras provas. Extrai-se da documentação acostada aos autos que o processo foi devidamente instruído com provas documentais. Vale notar, ainda, que cabe ao julgador avaliar a efetiva conveniência e necessidade da prova, e indeferir, por conseguinte, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, notadamente por ser o destinatário prova, a teor dos arts. 370 e 371, ambos do CPC. Assim, se o conjunto probatório juntado aos autos é suficiente para firmar convicção acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em realização da dilação probatória. A esse propósito, colacionam-se os seguintes precedentes jurisprudenciais, “in verbis”: "Conquanto possível a produção de provas em sede de Ação Rescisória, por força de expressa disposição legal, tal faculdade encontra-se necessariamente vinculada à pretensão concretamente deduzida. Deve haver uma relação de utilidade entre a prova cuja produção é vindicada e aquilo que o postulante deseja provar.” (Acórdão 1260248, 07101102120188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1. Muito embora possuam as partes direito a produção de provas, cabe ao juiz, na esteira do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, indeferir aqueles inúteis à resolução da controvérsia, inclusive as de caráter protelatório, notadamente por ser o destinatário final das provas produzidas; 2. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.” (Acórdão 1227516, 07206538020188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES AFASTADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. AÇÃO RESCISÓRIA UTILIZADA COMO MERO SUCEDÂNEO RECURSAL. As provas requeridas pela autora são desnecessárias. O fundamento invocado para a propositura da ação rescisória foi o de que a r. sentença violou disposição literal de lei (art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973). A análise do vício depende tão somente de se confrontar a sentença e o dispositivo legal tido por violado. Alegação de cerceamento de defesa não acolhida. (...) Ação rescisória julgada improcedente.” (Acórdão 962047, 20150020197859ARC, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2016, publicado no DJE: 29/8/2016. Pág.: 99/104). Na hipótese vertente, os fatos alegados não dependem de outras provas senão as que já colacionadas aos autos, nos termos do art. 972 do CPC. Posta a questão nestes termos, declaro concluída a instrução. Abra-se vista às partes para razões finais, pelo prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 973, "caput", do CPC. P. I. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator